Tribunal: TJDFT
Processo: 0710727-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SISBAJUD. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
3. O interregno de tempo entre as pesquisas é circunstância que confere a razoabilidade necessária ao deferimento do pleito de renovação da busca, com utilização da nova ferramenta que permite a reiteração automática da busca (“teimosinha”), pelo prazo de 60 (sessenta) dias úteis, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.